Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711780-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RAUL VENÂNCIO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GUIMARAES DE FREITAS LIMA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a resposta do Ofício respondido pela Clinica onde o menor está fazendo o tratamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator